Tribunal: TJES
Processo: 5002551-12.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002551-12.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GIRLANE PEREIRA SOARES SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: GIRLANE PEREIRA SOARES SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Tese do requerente:
Alega
o autor, em síntese, que em 2014 firmou contrato de empréstimo junto ao Banco BMG,
e, em momento posterior,
observou que os descontos não cessavam e que os valores aumenta
va
m consideravelmente a cada mês.
D
irigiu
-se
ao Banco e foi informado que o contrato se tratava de cartão consignado. Aduz que sequer desbloqueou o cart
ão
.
Requer a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, condenação do Banco em litigância de má-fé, danos morais e a exclusão da reserva RMC, bem como do Cartão de Crédito BMG da folha de pagamento do autor.
Tese do Recorrente:
O Banco alega, em sede recursal, que o autor assinou espontaneamente o contrato. Afirma que o recorrido contratou cartão de crédito consignado e que realizou saques no valor de R$ 173,07 e R$ 699,00. As tarifas respeitam a taxa média de mercado. Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.
Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido, em contrarrazões, que o contrato foi elaborado de forma unilateral pelo recorrente. Aduz que o recorrido foi induzido a firmar o ajuste, quando o que queria era um mero empréstimo bancário. Requer a manutenção da sentença e primeiro grau.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR
que a parte ré
aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2
°,
que no presente caso será a aplicação de juros simples de 4,90% a.m.;

atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei.
DETERMINO
, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que
CESSE
as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado;
razão pela qual ratifico a liminar deferida nos autos.
Determino
que a parte ré bloqueie o cartão de crédito consignado objeto dos autos até o adimplemento do parcelamento acima determinado e, após tal lapso temporal, que rescinda o contrato entabulado com a parte autora.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pelo Banco recorrente, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial. Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva
.
É clara a violação do artigo 6.º , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.